Tribunal: STF
Processo: Rcl 81773
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 138.310/2025 STF (doc. 19)



    Trata-se de petição na qual a beneficiária, Dolores Pazini Neves, alega que não foi citada para se defender na presente ação. Sustenta que “[...] em 27.08.2025, foi lavrada a certidão de trânsito em julgado. Não sendo oportunizada a parte beneficiária o contraditório ante a ausência de citação/intimação, conforme se vê nos autos” (doc. 21, p. 2).



    Insiste que:



    [...] a parte beneficiária (Sra. DOLORES PAZINI NEVES) não foi citada/intimada para ciência da reclamação constitucional em questão, nem mesmo da decisão exarada em 01.08.2025, em total descumprimento aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). 



    [...] Diante do fato que o referido ato foi realizado sem a devida citação/intimação da parte beneficiária, o que, por óbvio, impediu o exercício do direito de defesa (apresentar contestação e etc), gerando prejuízo processual irreparável, e com reflexos financeiros na demanda originária. 



    Tais situações configuram grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de afrontarem o artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda decisões-surpresa e assegura às partes o direito de se manifestar sobre os atos do processo (doc. 21, p. 3).



    Assim, requer:



    [...] 1. CHAMAR O FEITO À ORDEM e, por consequência, declarar a NULIDADE da decisão exarada em 01.08.2025, pelo Ministro Cristiano Zanin, bem como a certidão de trânsito em julgado datado de 27.08.2025, com a consequente expedição de ofícios ao processo originário que tramitava no C. Tribunal Superior do Trabalho - TST, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a Vara do Trabalho de Origem (JUÍZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE AMERICANA/SP); 



    2. Determinar que o processo retorne à fase anterior ante à irregularidade, para que a beneficiária possa exercer seu direito de defesa/contestação, com a devida citação/intimação, nos termos legais fundamentado [...] (doc. 21, p. 12).



    Constato que, realmente, não houve intimação da advogada da beneficiária do ato reclamado.



     Verifico, contudo, que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é o caso de declarar a nulidade processual, pois não houve demonstração de efetivo prejuízo. 



    No caso, o contraditório e a ampla defesa estarão plenamente atendidos pela reabertura do prazo recursal. Seguindo essa orientação, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. 



    II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. 



    III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.182/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (doc. 18).



    Determino, ainda, a alteração da autuação para inclusão dos advogados da beneficiária (doc. 22).



    Por fim, considerando a ciência inequívoca da beneficiária do ato reclamado, determino a reabertura do prazo para a eventual interposição do recurso cabível, oportunidade em que poderá alegar todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados anteriormente. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator